Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006142-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA - CPF: 738.086.521-87 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS POR AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Constitui proposições incompatíveis entre si, e que vulneram o devido processo legal,
a dispensa da fase instrutória, com indeferimento do pedido de produção de prova, e o julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a parte não fez prova a sustentar a pretensão deduzida. 2. . Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la. 3. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria fática, cuja demonstração não se restringe à provas documentais, não se admite o imediato julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATÁLIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1006142-96.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, ora apelante, seja por não verificar qualquer irregularidade no procedimento de alienação extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente à autora/credora, já que
“
a notificação da pré-venda e pós-venda do bem de id.s 29188015 e 29188019 foram encaminhadas ao endereço ditado no contrato entabulado pelas partes, assim, não há que se falar em ausência de notificação
”, seja porque, “
em relação à arguição da venda do bem a preço vil, não merece guarida considerando que a venda ocorreu encima dos valores compatíveis com os da avaliação de id. 29188017 onde sua base foi no valor de mercado, no entanto, foram encontradas avarias e porcentagem de depreciação de 35%, qual resultou no valor de R$ 8.108,49
”, e julgou o pedido
monitório procedente
para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor R$ 31.204,97 (
cf. Id. no 130395420).

A apelante
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, o julgamento antecipado da lide claramente violou o seu direito de defesa, afinal, “
ainda que se entenda pela prescindibilidade da instrução probatória e possibilidade de julgamento antecipado, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito
”.

Sustenta, no mérito, que, “
ao contrário do afirmado na r. sentença atacada, é imprescindível a notificação do devedor sobre a venda do bem, o que não ocorreu nos presentes auto
”, argumentando que, conquanto “
a lei não estabeleça como deverá ocorrer esta venda extrajudicial do bem apreendido,
(...)
o devedor deve ser previamente notificado para que se possa assegurar o direito de defesa de seus interesses, bem como possa ter prévio conhecimento do saldo remanescente
”, e, no caso, as notificações juntadas aos autos “
jamais foram entregues ao destinatário, sendo que ambas retornaram com a seguinte informação
(...)
entrega não pode ser efetuada - cliente mudou-se
”, e isso porque, mesmo tendo plena ciência de que não mais residia no local, a autora continuou a enviar a correspondência ao endereço informado no contrato, e, “
se não bastasse, no próprio Termo de Cessão e Transferência de Cota formalizado existia o endereço comercial da apelante
(...)
, no qual, porém, jamais foi procurada ou tentada sua notificação
”.

Afirma que, em se tratando de alienação extrajudicial, “
sem que ocorra uma avaliação judicial do bem a ser vendido,
(...)
o credor deve se valer da média de mercado, na hipótese de se tratar de venda de veículo, pode o credor valer-se da Tabela FIPE
, (...)
que é tida como referência mercadológica de valores de veículos automotores, o que a reveste de credibilidade
”, sendo que, no caso, “
o valor de mercado do veículo em questão era de R$ 23.082,30, ao passo que vendeu o mesmo a terceiros pelo valor de R$ 9.000,00, assim, o valor da venda correspondeu a menos de 40% do valor de mercado do bem, restando evidente, portanto, o preço vil
”.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja julgado
improcedente o pedido injuntivo, ou, no mínimo, “
seja reconhecido
o
preço vil
d
a venda realizada pela
a
pelada a terceiro, devendo ser utilizado, no presente caso, a Tabela FIPE
”
(
cf. Id. no 130395422).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 130395428).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada deu procedência ao pedido monitório sob os seguintes fundamentos:

“Canopus Administradora de Consorcios S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra Natalia Canavarros Nasser Pinheiro,

visando o recebimento de R$ 31.204,97 (trinta e um mil, duzentos e quatros reais e noventa e sete centavos) originário do Contrato firmado entre as partes de grupos nos 004017 e 005012, cotas nos 94 e 0574, bem como, a “Memórias de Cálculos” e “Prestação de Contas”

decorrente da ação de Busca e Apreensão de n° 1031166-34.2017.8.11.0041 qual tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que a vendo do bem não foram suficientes

em saldar os valores que foram ali avençados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos de id. 29188011/ 29188246.

A parte requerida no id. 80157306 apresentou embargos monitórios. Fez uma breve síntese da inicial, asseverou acerca da ausência da notificação da venda do bem e da impossibilidade da venda a preço vil, sendo inferior a 40% do valor de mercado.

E ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos e pela produção de provas por todos os meios e direito admitida e a condenação da Embargada ao pagamento das verbas de sucumbência, nos moldes do artigo 85, do CPC.

(...)

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos de id. 29188022.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

De proêmio, quanto à alegação da parte requerida no tocante a ausência de notificação da venda do bem, não deve prosperar, tendo em vista que não há obrigatoriedade ao credor em notificar acerca da venda do bem, e sim, realizar a prestação contas, conforme o entendimento dos tribunais: (...).

Mais, ocorre que a notificação da pré-venda e pós-venda do bem de id.s 29188015 e 29188019 foram encaminhadas ao endereço ditado no contrato entabulado pelas partes. Assim, não há que se falar em ausência de notificação.

Em relação à arguição da venda do bem a preço vil, não merece guarida, considerando a venda ocorreu encima dos valores compatíveis com os da avaliação de id. 29188017 onde sua base foi no valor de mercado, no entanto, foram encontradas avarias e porcentagem de depreciação de 35%, qual resultou no valor de R$ 8.108,49 a avaliação do bem.

Portanto, rejeito tal arguição.”

Como se sabe, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com
documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e
, de modo específico, explicitar a importância devida
, com apoio
em memória de cálculo (CPC, art. 700), sendo que, no caso, todos esses pressupostos foram devidamente atendidos pela autora/apelada, circunstância que, e
ntão, conduz à orientação de que, “
demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 337522/MG, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 02.12.2003).

É certo que o
imediato julgamento
da
lide é
sempre
cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), logo, se estiver patente que a solução da
causa
, em razão da natureza da questão controvertida, demanda apenas a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve
, desde logo,
enfrentar
o
mérito

e, assim, resolver o litigio.

No caso, ao opor os embargos monitórios, a apelante objetou o pedido injuntivo por meio de duas frentes de batalha; por um lado, sustentou a nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do veículo ante a falta de sua prévia notificação, e, de outro lado, arguiu a ineficácia da venda em relação a si em razão do “preço vil” cobrado pelo bem.

A 1a objeção, sem dúvida, envolve questão eminentemente de direito, cuja solução depende única e exclusivamente da prova documental. Situação diversa, porém, é a que diz respeito à 2a objeção, pois, nesse particular, a ré/devedora certamente tem o direito e pode se valer de quaisquer meios de prova legítimos para que possa desconstituir ou alijar o peso probatório do laudo de avaliação do veículo, documento essencial à definição do preço da venda do bem e, consequentemente, constituição do valor cobrado nesta demanda, incluindo-se, por exemplo, a perícia indireta do veículo alienado para discutir o grau de depreciação e o seu correspondente econômico.

Com efeito
, não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória
,
e julga
r antecipadamente o mérito da
lide, o ju
lgador
conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus
probatório
,
conforme ocorreu na hipótese dos autos, em que,
apesar de não dizer expressamente que a ré não se desincumbiu do ônus
da prova, a MMa. Juíza deixa isso subentendido em seu raciocínio decisório ao considerar o laudo de avaliação vinculado ao Id. no 130395202 como prova digna de credibilidade e confiança. Enfim, s
e o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos, não admitindo dúvidas em favor ou desfavor das partes.

A previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, em específico, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Ressalvo, por fim,
que não se está
, aqui,
a adiantar qualquer juízo sobre o mérito da lide, nem juízo exauriente a respeito da pertinência ou não no caso concreto da prova que a ré pretende produzir em Juízo, mas sim que, antes de qualquer juízo valorativo quanto à questão, em se tratando de hipótese que não encerra matéria
exclusivamente
de direito, deve ser oportunizado às partes que indiquem quais provas teriam o interesse de produzir e, obviamente, o porquê de ser necessária a sua produção nos autos, e, então, se for o caso, a partir daí, rejeite-se somente as que se mostraram inócuas ou irrazoaveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ser garantido o efetivo contraditório e ampla defesa.

Admito, pois, que, no caso, o julgamento antecipado da lide caracterizou ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, consubstanciando-se em cerceamento do direito de defesa.

Portando, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, então, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido às partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022